Tribunal: TJPA
Processo: 0018194-37.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018194-37.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: MANOEL DOS SANTOS NEVES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO N.º 0018194-37.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S/A

APELADO:
MANOEL DOS SANTOS NEVES FILHO

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2º E INCISOS DO CPC. VALOR EXCESSIVO CONSIDERANDO AS BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA E O SEU JULGAMENTO ANTECIPADO. REDUÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO J. SAFRA S/A
interpôs o presente

RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. 2538346 – págs. 1/5) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 2538435 – págs. 1/5) que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial da Ação Revisional de Contrato c/c Antecipação de Tutela ajuizada por
MANOEL DOS SANTOS NEVES FILHO
, no sentido de excluir a possibilidade do banco cobrar comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa no período de inadimplência, ficando permitida apenas a cobrança isolada comissão de permanência, bem como determinar que o requerido restitua a quantia paga àquele título, a ser calculada em sede de liquidação por arbitramento, mais custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a financeira interpôs o presente recurso de apelação (Id. 2538436 – págs. 1/5), sustentando tão somente que os honorários advocatícios foram fixados de forma excessiva e desproporcional considerando o valor da causa, pelo que requereu o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 2538436 – pág. 9.

Distribuídos autos, coube-me a relatoria do feito, pelo que em decisão monocrática de Id. 4132894 – pág. 1, recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito legal.

Relatados.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular após determinação de pagamento em dobro (Id. 2656100 – págs. 1/3). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo, doravante, diretamente à análise do mérito recursal.

Pois bem, o mérito recursal cinge-se tão somente ao pedido de redução do percentual de honorários advocatícios fixado à título de condenação em 20% (vinte por cento) do valor da causa por estar excessivo e desproporcional.

Sabe-se que,
no que tange aos honorários advocatícios
, a norma de regência está insculpida no § 2º do art. 85 do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Partindo dessa premissa, vislumbro pertinente o pleito de redução formalizado pela parte apelante, em virtude de o feito originário não ter demandado maiores incursões por parte do causídico da parte apelante, quer porque exerceu suas atividades no mesmo local em que reside e/ou é domiciliado profissionalmente, quer em razão da baixa complexidade da causa e, sobretudo, em virtude de ter sido julgada antecipadamente. Outrossim, hei por bem reduzir o percentual fixado na origem de 20% (vinte por cento), para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso para reformar a sentença alvejada, no sentido de reduzir os honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Belém/PA, de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/03/2021